Tribunal: TJDFT
Processo: 0740560-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINADA PELO EG. STJ. BASE DE CÁLCULO EQUIVALENTE AO VALOR JÁ ARBITRADO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE A BASE DE CÁLCULO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I – A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais imposta pelo eg. STJ ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não diretamente sobre o valor da causa, ou seja, acresceu 10% sobre o percentual de 10%, que foi o anteriormente fixado por este Tribunal de Justiça, o que resultaria em acréscimo de 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa.
II - Agravo de instrumento desprovido.